Tribunal: TJSP
Processo: 2072009-52.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – RENOVAÇÃO DO PEDIDO DE CONCESSÃO FORMULADO QUANDO DA INSTAURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE – BENEFÍCIO CUJO DEFERIMENTO POR OCASIÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO SE ESTENDE PARA A FASE DE EXECUÇÃO DO JULGADO – AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE IMPUGNAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – RESTABELECIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – CABIMENTO

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – RENOVAÇÃO DO PEDIDO DE CONCESSÃO FORMULADO QUANDO DA INSTAURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE – BENEFÍCIO CUJO DEFERIMENTO POR OCASIÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO SE ESTENDE PARA A FASE DE EXECUÇÃO DO JULGADO – AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE IMPUGNAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – RESTABELECIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – CABIMENTO - DECISÃO CASSADA

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO